Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725964-86.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GLEYSSON CORREIA LIMA, JOSE BATISTA SOARES JUNIOR, EDUCARE BRASILIA CENTRO EDUCACIONAL LTDA. - EPP RECORRIDO: MARCUS VINICIUS RAMOS DESPACHO Na petição de ID no 29701778, os recorrentes informam a realização de acordo e pugnam pela homologação. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 29421776, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo de ID no 29701780. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007